Tribunal: TJBA
Processo: 8007914-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007914-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA ISLANIA VALENTIM MARCAL CAMPOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:

IV

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MODIFICAÇÃO.

I – O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei.

II – A inexistência, nos autos, de indícios de abuso no pedido da gratuidade judiciária e a hipossuficiência econômica da agravante, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, impõem a reforma da decisão que indeferiu o benefício.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8007914-90.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
ANTONIA ISLANIA VALENTIM MARCAL CAMPOS

e como
Agravad
o

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA